Tribunal: TJDFT
Processo: 0738779-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA ORDINÁRIA. RECURSO INCABÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. LUCROS EMPRESARIAIS. NATUREZA JURÍDICA DE FRUTOS. BENS PARTILHÁVEIS. RENDIMENTOS DE VGBL. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. BENS PARTILHÁVEIS. TITULARIDADE INCONTROVERSA. COTA-PARTE INDEFINIDA. IRRELEVÂNCIA PARA PARTILHA. EFICIÊNCIA. APURAÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1015, inciso XI, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisão que versar sobre a redistribuição do ônus da prova. Não é o caso.
2. A taxatividade mitigada, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396/MT (Tema 988), não se aplica à hipótese, porquanto inexiste urgência na análise da matéria.
3. Os lucros empresariais efetivamente recebidos têm natureza de frutos e, portanto, integram o patrimônio comum, nos termos do art. 1660, inciso V, do Código Civil.
4. A reserva constituída a título de VGBL não caracteriza herança, pois tem natureza de seguro. Desse modo, os rendimentos do VGBL não se enquadram na hipótese de exclusão do art. 1659, inciso I, do Código Civil.
5. A incerteza sobre a cota-parte do VGBL pertencente à ex-cônjuge não impede a partilha dos rendimentos, especialmente se é incontroverso o direito daquela à parte do montante.
6. A determinação de sobrepartilha dos rendimentos do VGBL contraria a eficiência na prestação jurisdicional. Os valores a partilhar podem ser apurados posteriormente em liquidação de sentença.
7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido.